Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEOVANDA ROCHA SOUSA, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no bojo da ação de conhecimento ajuizada por ROGERDO DE FREITAS NEDER. O benefício foi indeferido porque a autora seria empresária e, presumivelmente, teria condições de pagar as despesas processuais. Nas razões recursais, a interessada alegou que, em razão dos fatos descritos na inicial, em quem parceiros comerciais aplicavam golpes mediante intermediação de mútuos bancários, perdeu a condição que ostentava, encontra-se desempregada e acumula dívidas. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento para deferir em definitivo a gratuidade de justiça. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para o beneplácito processual, anexou comprovantes de dívidas inscritas em cadastro de inadimplentes que totalizam R$54.329,27 e o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão de não ter suportado o pagamento das prestações. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Com relação ao pedido de Geovanda, também indefiro: Geovanda é empresária, correspondente bancária e, portanto, tem capacidade para suportar os ônus financeiros do processo. Assim, revogo os benefícios deferidos ao autor e indefiro os requeridos pela ré Geovanda.” Uma vez que os requisitos para a concessão da gratuidade nesta instância e o efeito suspensivo se confundem, passo à análise conjunta. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, seu deferimento somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Os elementos até o momento coligidos aos autos não são suficientes para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, a decisão agravada levou em consideração tão somente a suposta condição de empresária e que era exercida ao tempo dos fatos narrados na inicial, mas não contemporânea ao pedido de gratuidade e sem conhecer suas despesas ou o comprometimento de sua renda, tendo o juízo se precipitado em decidir sem antes conceder à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. Malferido o rito previsto na lei processual, a verossimilhança do direito se mostra presente, assim como o perigo pela demora na tutela da urgência, uma vez que o processo encontra-se em fase de instrução e a agravante pode ser responsabilizada pelo adiantamento de eventuais despesas para produção da prova. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e para antecipar a tutela recursal, deferindo a gratuidade à agravante até julgamento definitivo perante a Terceira Turma Cível. DEFIRO, ainda, gratuidade para esta instância recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator